Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O recorrido pugnou pela declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como pela restituição de valores, a título de repetição de indébito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
4. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
5. O artigo 27 da Lei n.o 10.486, de 04.07.2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece que os descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. O § 3o prevê que a soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, o que pode ser corroborado pelo contracheque anexado ao ID 22710853.
6. Ademais, os documentos anexados aos autos demonstram que foi celebrado contrato escrito entre as partes, o qual expressamente informa que se trata de proposta de adesão a cartão de crédito consignado, com autorização devidamente concedida pelo recorrido.
7. Portanto, não há que se falar em violação ao dever de informação, imposto ao recorrente, pois o recorrido teve prévia ciência das cláusulas do contrato pelo qual se obrigou. Outrossim, o recorrido é Policial Militar, tem experiência com a prática dos atos da vida civil.
8. Aliás, este é entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INDEVIDA. I. Se a parte apelante, voluntariamente, obtém para si empréstimos bancários, com previsão de desconto direto em conta-corrente, mas, em momento posterior, fica em calamitosa situação financeira, tem-se que a responsabilidade por esta conjuntura somente pode ser imputada ao próprio consumidor, ora parte apelante, que se descuidou quanto ao seu planejamento econômico. II. Pensar de maneira adversa seria atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas, motivos pelos quais a mantença dos descontos litigiosos não significa em penhorabilidade de verba salarial nem implica em qualquer violação à dignidade da pessoa humana, ao contrário do sustentado no recurso. III. Apelação conhecida e não provida." (Acórdão n.1024484, 20160110547976APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 16/06/2017. Pág.: 405/412)
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.